Tribunal: TJSP
Processo: 2242869-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Concurso público – Supervisor de Ensino - Quadro do Magistério – Pretensão de revisão de pontos quanto a questão tida como zerada. Critério da Comissão examinadora – Não recepção jurisprudencial de adentrar a critério da banca examinadora aplicado a todos os candidatos. Aplicação da Repercussão geral n.485. Revogação da liminar.
Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2242869-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARA SUZANY
ROMANO BERGAMO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DIRETOR DA
COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE PAULISTA - VUNESP e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DP/LR/MV Agravo de Instrumento no 2242869-96.2019.8.26.0000 -Voto no 35.279 JV
2
Agravo de Instrumento no 2242869-96.2019.8.26.0000
Agravante: Mara Suzany Romano Bergamo.
Agravados: Diretor da Comissão de concursos da Fundação
para o Vestibular da Universidade Paulista VUNESP e Outro.
Voto no 35.279
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Concurso público

Supervisor de Ensino - Quadro do Magistério Pretensão de
revisão de pontos quanto a questão tida como zerada. Critério da
Comissão examinadora Não recepção jurisprudencial de adentrar
a critério da banca examinadora aplicado a todos os candidatos.
Aplicação da Repercussão geral n.485. Revogação da liminar.
Recurso negado.

Vistos.
Mara Suzany Romano Bergamo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, na ação que move em face do Diretor da Comissão de
Concursos da Fundação para Vestibular - Vunesp e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, a qual indeferiu a concessão da liminar, a qual objetiva
a suspensão dos efeitos de sua eliminação do concurso público, determinando
a revisão da pontuação atribuída a questão no 1, que foi zerada, pela resposta
dada parcialmente. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DP/LR/MV Agravo de Instrumento no 2242869-96.2019.8.26.0000 -Voto no 35.279 JV
3
antecipada recursal e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls.269/270).
Contraminuta da Fazenda Pública (fls.275/282) e VUNESP
(fls. 285/294).
É o relatório.
A agravante ajuizou ação de mandado de segurança, com
pedido de tutela de urgência, objetivando à suspensão da eliminação da
impetrante do concurso para o preenchimento de vaga de “Supervisor de
Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo” (Edital SE no 02/2018) até julgamento do mandamus.
A agravante manifesta desconformidade entre a avaliação e os
critérios estabelecidos no edital.
A questão em debate diz respeito a atribuição de nota zero a
uma das questões da prova, qual seja, a questão 1, a qual à agravante
respondeu parcialmente.
O edital dispõe em seu item 4.15 no capítulo relativo às provas
e sua avaliação que será atribuída nota zero a questão das prova dissertativa
que:
a) Fugir ao tema proposto;
b) Estiver em branco;
c) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente ou
for escrita em língua diferente da portuguesa;
d) Apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) Apresentar o texto definido fora do espaço reservado para
tal.
Assim, afirma à agravante que não se enquadra em nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DP/LR/MV Agravo de Instrumento no 2242869-96.2019.8.26.0000 -Voto no 35.279 JV
4
das hipóteses previstas no Edital para que fosse atribuída a nota zero a sua
questão no 1.
Manifesta-se inconformismo com r. decisão de primeiro grau
que, não vislumbrou a verossimilhança da alegação para assegurar a
continuidade da agravante nas etapas seguintes do concurso público.
Entendeu o juízo “a quo” que : “ o ato administrativo que
goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, por ora não
cabalmente elidida pela impetrante. Fora isso, ponderou que a análise da
observância ou não dos critérios de correção do edital e do gabarito é
questão que demanda maior aprofundamento, incompatível com a presente
fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro a liminar.”
Em que pese à alusão ao não atendimento aos termos do edital,
o que se verifica é que se adentre a aspecto passível de critério e não de
legalidade, propriamente, por parte da banca examinadora, o que não é
recepcionado.
Efetivamente, em precedente posição do STF, consta
assentado que: “Não cabe ao judiciário, no controle jurisdicional do ato
administrativo, valorizar o conteúdo das opções adotadas pela banca
examinadora, substituindo-se a esta, mas verificar se ocorreu ilegalidade no
procedimento administrativo, apenas dado que, se as opções adotadas pela
banca foram exigidas de todos os candidatos, todos foram tratados
igualmente” (RE 140242/DF, j.14.04.1997).
Na sequência deste entendimento o STJ seguiu referida
orientação: “à banca examinadora de concurso público compete a avaliação
das questões das provas, sendo vedado ao Poder Judiciário a reapreciação
que refulja a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas
normas pela comissão responsável” (Ag. Reg. no A.I. n. 221.310 RJ, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DP/LR/MV Agravo de Instrumento no 2242869-96.2019.8.26.0000 -Voto no 35.279 JV
5
Min. Vicente Leal, DJU de 23.08.1999).
Este posicionamento veio se firmando, consoante a reiteração
a seguir: “Acerca do controle de legalidade sobre questões de concurso
público, o Supremo Tribunal Federal firmou, em seu julgamento submetido à
sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados
pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário,
ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital”
(RMS 51.370 MS, rel. Min. Regina Helena Costa, j.12.06.2018).
Consequentemente, adveio a repercussão Geral n.485,
decorrente do RExt. N. 632.853 CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
23.04.2015.
Destarte, a conclusão da banca examinadora não transgrediu
norma, mas sim se ateve ao tema proposto, como já salientou o segundo
julgador em caso análogo, ao ponto de haver precedente recente, no qual
subscrevi como segundo julgador nesta Câmara (A.I. n.
2206886-36.2019.8.26.0000,
rel.
des.
Marcos
Pimentel
Tamassia,
j.06.12.2019).
Em decorrência desta colocação, implica revogação da liminar
do inicio autorizada.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator